Tribunal: TJPA
Processo: 0810894-17.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810894-17.2023.8.14.0006

APELANTE: THIAGO SERGIO TAVARES TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. A SIMPLES JUSTIFICATIVA DE ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE SUSTENTAR SUA FAMÍLIA, ENCONTRANDO-SE EM ESTADO DE MISERABILIDADE, NÃO SE TRADUZ NAQUELA SITUAÇÃO DE PERIGO ATUAL EXIGIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, INDISPENSÁVEL À CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. EM SE TRATANDO DE CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA, O BEM DE MAIOR VALORAÇÃO A SER PROTEGIDO É A INCOLUMIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, FACE À FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE DO RÉU E A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DAQUELA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE OUTROS PROCESSOS PENAIS PRETÉRITOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FAVORABILIDADE DA PERSONALIDADE DO AGENTE. PENA QUE DEVE SER REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA FINAL REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, MANTENDO O REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO, POR SER O ACUSADO REINCIDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. É imperativo ressaltar que o Estado de Necessidade não é aplicável quando há a possibilidade de ação legalmente permitida para resolver a situação de perigo. No presente caso, o réu poderia buscar auxílio de programas sociais ou mesmo recorrer às autoridades competentes em busca de assistência, ao invés de optar por uma conduta criminosa. No contexto do presente caso, a medida adotada pelo réu revela-se desproporcional e excessiva. O uso de uma arma de fogo, desprovida de porte legal, não apenas expôs o bem material à subtração, mas também impôs um risco iminente à integridade física e à vida da vítima. A desproporção entre a conduta perpetrada e a suposta situação de necessidade evidencia a inadequação da utilização da excludente de ilicitude por Estado de Necessidade. O ordenamento jurídico prevê que a resposta à situação de perigo seja razoável, proporcional e estritamente necessária, não permitindo a adoção de medidas extremas que coloquem em risco a vida e a segurança alheias. É válido salientar que, o apelante não apresentou elementos capazes de desqualificar os depoimentos prestados pelos agentes públicos e pela vítima, restringindo-se, outrossim, apenas a dicção de estar desempregado e passando por dificuldades financeiras. O fato de o agente passar por precária situação financeira (que não restou evidenciada, pois ele mesmo afirmou que tinha até uma motocicleta, o que possibilitaria obter recursos de outro modo), não autoriza a violação do patrimônio alheio, sob pena de banalização das bases do direito penal brasileiro.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

3. As considerações acerca de ações criminais passadas ou em curso devem ser adequadamente aplicadas no âmbito dos antecedentes criminais, não sendo admissível sua utilização para avaliar a personalidade, o que incide no princípio do “bis in idem”. A jurisprudência da Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Sendo assim, torna-se inviável atribuir valor à personalidade com base exclusivamente na prática de eventos criminais anteriores, uma vez que esta dimensão deve ser avaliada levando em consideração elementos específicos de valoração da própria personalidade. Com isso, merece a pena-base ser reduzida ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na primeira fase da dosimetria, vez que a circunstância judicial da personalidade do agente deve ser considerada favorável ao apelante. Na segunda fase, mantenha-se a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Já na terceira fase de aplicação da pena, mantenha-se o aumento de 2/3 (dois terços), pela causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser ele reincidente, nos termos do art. 32, §2º, ‘b’, do CPB.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Pena final redimensionada.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para considerar a circunstância judicial da personalidade como circunstância favorável, redimensionando a pena privativa de liberdade final do apelante Thiago Sérgio Tavares Tavares para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, pela reincidência, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao 1º dia e finalizada aos oito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Thiago Sérgio Tavares Tavares
(nascido em
29/09/1988
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/11/2023
, doc. ID 17181185, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Roberta Guterres Caracas Carneiro
, que o
condenou
a uma pena final de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 17180958) que, no dia
18/05/2023
, por volta das 20h15min., mediante
grave ameaça à vítima com o emprego de arma de fogo
,
o denunciado Thiago Sérgio Tavares Tavares subtraiu 01 (um) aparelho celular de Carlos Moyses de Souza dos Santos
, ilícito penal consumado na
Passagem São José
com a
Rua Jardim Esmeralda
, bairro Guanabara, Ananindeua/PA.

De acordo com os autos do
Inquérito Policial nº 00028/2023.100245-8
, na data e hora já referidas, a vítima estava caminhando na
Passagem São José
com a
Rua Jardim Esmeralda
, bairro Guanabara, neste município, quando foi abordado pelo ora acusado, eis que rapidamente chegou dirigindo uma motocicleta. Em ato contínuo,
Thiago desembarcou e, após se aproximar, apontou arma de fogo contra o ofendido e exigiu que lhe entregasse seu aparelho celular, ocasião em que a vítima, receando sofrer ofensa à sua integridade, logo entregou o objeto ao réu e manteve suas mãos levantadas
.

Após subtrair o pertence da vítima, o denunciado voltou à motocicleta para
empreender fuga
, colocando a arma na cintura,
tendo Carlos Moyses optado por se dirigir ao denunciado e derrubá-lo do veículo empurrando-o por trás
, resultando em que
a arma de fogo caiu e passaram a travar luta corporal
.

No ensejo, policiais militares estavam realizando
rondas ostensivas
pelo bairro Guanabara, ocasião em que se deslocavam na viatura (VTR 3014), quando, na
Passagem São José
com a
Rua Jardim Esmeralda
visualizaram a luta e, logo intervindo,
realizaram a detenção do acusado
. No curso da
busca pessoal
procedida no réu, houve que
os militares encontraram o aparelho celular da vítima no bolso do acusado e apreenderam a arma de fogo utilizada na consumação do roubo
.
Os agentes entregaram à vítima o celular encontrado em poder do réu
.

Em virtude da sua conduta ilícita, o acusado foi
preso em flagrante delito
, e, por conseguinte, submetido às respectivas formalidades legais perante a autoridade policial. Cabe ressaltar que, durante seu interrogatório na fase policial,
o acusado fez uso do direito constitucional ao silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17181189), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da excludente da ilicitude
, vez que cometeu o crime em
estado de necessidade
. Segundo a defesa, o acusado roubou para manter a sua sobrevivência e de sua família, em razão de seu estado de pobreza. Pelo
princípio da eventualidade
, caso não seja este o entendimento,
que seja redimensionada a dosimetria da pena, cominando ao apelante a pena mínima legal
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17181199), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
total improvimento do recurso
, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso manejado,
tão somente para reformar a dosimetria quanto à negativação da circunstância da personalidade
(parecer, doc. ID 18034871).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Excludente da ilicitude. Estado de Necessidade. Estado de pobreza.

A defesa de Thiago Sérgio Tavares Tavares suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado, em face da excludente de ilicitude do estado de necessidade
, diante de sua
condição de miséria extrema e a necessidade premente de prover alimento para o seu filho
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17180932), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 17180932) e pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 17180932), bem como pelos
depoimentos da vítima ouvida tanto perante a autoridade policial como em juízo
. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
(redação anterior à Lei nº

13.654/2018), já que
o apelante tomou de assalto a vítima, utilizando uma arma de fogo
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A
excludente de ilicitude por Estado de Necessidade
encontra amparo legal no artigo 23, inciso I, do Código Penal, enquanto o Estado de Necessidade em si está detalhado no artigo 24, nos seguintes termos:

Art. 23 -
Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

(...)

Art. 24 -
Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

Nesses termos, é imperativo ressaltar que o Estado de Necessidade
não é aplicável quando há a possibilidade de ação legalmente permitida para resolver a situação de perigo
. No presente caso, o réu poderia buscar
auxílio de programas sociais ou mesmo recorrer às autoridades competentes em busca de assistência
, ao invés de optar por uma conduta criminosa.

No contexto do presente caso, a medida adotada pelo réu revela-se
desproporcional
e
excessiva
. O
uso de uma arma de fogo
, desprovida de porte legal, não apenas expôs o bem material à subtração, mas também impôs um risco iminente à integridade física e à vida da vítima. A desproporção entre a conduta perpetrada e a suposta situação de necessidade evidencia a inadequação da utilização da excludente de ilicitude por Estado de Necessidade. O ordenamento jurídico prevê que
a resposta à situação de perigo seja razoável, proporcional e estritamente necessária, não permitindo a adoção de medidas extremas que coloquem em risco a vida e a segurança alheias
.

É válido salientar que, o apelante não apresentou elementos capazes de desqualificar os depoimentos prestados pelos agentes públicos e pela vítima, restringindo-se, outrossim, apenas a dicção de estar
desempregado e passando por dificuldades financeiras
.

O fato de o agente passar por precária situação financeira (que não restou evidenciada, pois ele mesmo afirmou que tinha até uma motocicleta, o que possibilitaria obter recursos de outro modo), não autoriza a violação do patrimônio alheio, sob pena de banalização das bases do direito penal brasileiro.

A testemunha
David Tavares Macedo
,
policial militar
, afirmou que foi informado por populares sobre um assalto. Quando chegaram no local, a vítima estava em luta corporal com o réu e, quando os agentes chegaram, apreenderam a arma que estava com o acusado que estava na posse daquele. O celular da vítima também foi apreendido. (doc. ID 17181140).

A vítima
Carlos Moyses de Souza dos Santos
relatou em juízo que estava caminhando na rua voltando da casa de um amigo, quando o réu lhe abordou, ameaçando com uma arma, pedindo o celular do depoente. Afirmou que ao ver que o réu estava de costa, subindo na moto, ele derrubou o acusado, visando impedir a fuga deste. A vítima reconheceu o réu tanto na fase inquisitiva quanto no dia da audiência. (doc. ID 17181159).

A testemunha
Sidney Cardoso Wanzeler
,
policial militar
, afirmou que os agentes foram acionados por um popular que alertou os policiais sobre o assalto que estava ocorrendo e que a vítima havia pulado no acusado, derrubando este da moto. Os policiais recuperaram o celular roubado e apreenderam a arma que estava com o acusado. O depoente reconheceu o acusado como autor do delito. Afirmou que o acusado resistiu à prisão. Disse que o réu havia afirmado que tinha ganhado a moto para trabalhar como mototáxi. (doc. ID 17181159).

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

Portanto, a versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Do redimensionamento da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa do apelante pleiteia uma
revisão na dosimetria da pena
, buscando a
imposição da pena-base no mínimo legal
.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador
, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Com efeito,
a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na
Súmula nº 23
, assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Constata-se que o juízo
a quo

valorou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (personalidade)
, ressalvando:
“Em que pese o fato de que a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerada a título de antecedentes, é certo que o fato de existir outros feitos criminais pelo mesmo crime em desfavor do acusado, denota que ele possui personalidade voltada para prática de crime, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância de forma negativa. (1/6)”
.

In casu
, verifica-se que a personalidade foi considerada negativa, tendo em vista a
existência de outros processos criminais de natureza semelhante
, o que sugere uma
propensão para atividades criminosas
, evidenciando um
padrão comportamental voltado à prática delituosa
.

No entanto, as considerações acerca de ações criminais passadas ou em curso devem ser adequadamente aplicadas no âmbito dos antecedentes criminais,
não sendo admissível sua utilização para avaliar a personalidade
, o que incide no
princípio do

“bis in idem”
. A jurisprudência da Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente,
maus antecedentes
.

Sendo assim, torna-se inviável atribuir valor à personalidade com base exclusivamente na prática de eventos criminais anteriores, uma vez que esta dimensão deve ser avaliada levando em consideração elementos específicos de valoração da própria personalidade.

Passo ao redimensionamento da pena de Thiago Sérgio Tavares Tavares:

Com isso,
merece a pena-base ser reduzida ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, na primeira fase da dosimetria, vez que a circunstância judicial da personalidade do agente deve ser considerada
favorável
ao apelante. Na segunda fase, mantenho a
compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
, permanecendo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Já na terceira fase de aplicação da pena,
mantenho o aumento de 2/3 (dois terços)
, pela causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, restando a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser ele
reincidente
, nos termos do art. 32, §2º, ‘b’, do CPB.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para tão somente considerar a circunstância judicial da personalidade como circunstância favorável, redimensionando a pena privativa de liberdade final do apelante Thiago Sérgio Tavares Tavares para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo-se o
regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, pela reincidência
, tudo isso de acordo com os termos alhures transcritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder com as
atualizações necessárias
ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/07/2024